Tribunal: TJSP
Processo: 1000696-60.2018.8.26.0431
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
COMPETÊNCIA. Não comprovação documental de que a apólice seja pública e do interesse jurídico da CEF. Competência da Justiça Estadual para julgamento da lide. Preliminar rejeitada.
SEGURO HABITACIONAL. VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. Indenização. Imóvel adquirido da CDHU em 1992. Ação ajuizada em 2018. Laudo pericial que constatou pequenas rachaduras. Construção de quase 30 anos, sem qualquer comunicação

Ementa:
COMPETÊNCIA. Não comprovação documental de que a apólice seja pública e do interesse jurídico da CEF. Competência da Justiça Estadual para julgamento da lide. Preliminar rejeitada.
SEGURO HABITACIONAL. VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. Indenização. Imóvel adquirido da CDHU em 1992. Ação ajuizada em 2018. Laudo pericial que constatou pequenas rachaduras. Construção de quase 30 anos, sem qualquer comunicação de sinistro à seguradora ou à CDHU. Imóvel que sofreu diversas alterações pelo morador ao longo das décadas. Não comprovação de que os danos tenham como causa vícios de construção. Sentença mantida. Honorários majorados. Recurso não provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003366
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000696-60.2018.8.26.0431, da Comarca de Pederneiras, em que é apelante ODEVAIR
RIBEIRO DE MATTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SUL AMÉRICA CIA.
NACIONAL DE SEGUROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000696-60.2018.8.26.0431 - 2
Apelação Cível no 1000696-60.2018.8.26.0431
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Apelante: Odevair Ribeiro de Mattos Justiça Gratuita
Apelado: Sul América Cia. Nacional de Seguros
Comarca: Pederneiras - 2a Vara
Processo de Origem: 1000696-60.2018.8.26.0431
Juiz(íza) Prolator(a): Márcio Augusto Zwicker Di Flora
VOTO no 14724
COMPETÊNCIA. Não comprovação documental de que a apólice
seja pública e do interesse jurídico da CEF. Competência da
Justiça Estadual para julgamento da lide. Preliminar rejeitada.
SEGURO HABITACIONAL. VÍCIO DE CONSTRUÇÃO.
Indenização. Imóvel adquirido da CDHU em 1992. Ação ajuizada
em 2018. Laudo pericial que constatou pequenas rachaduras.
Construção de quase 30 anos, sem qualquer comunicação de
sinistro à seguradora ou à CDHU. Imóvel que sofreu diversas
alterações pelo morador ao longo das décadas. Não comprovação
de que os danos tenham como causa vícios de construção.
Sentença mantida. Honorários majorados. Recurso não provido,
com observação.
Vistos.
Trata-se de ação relativa a seguro habitacional julgada
improcedente pela r. sentença de fls. 738/745, cujo relatório fica adotado. Pela
sucumbência, a parte autora foi condenada ao pagamento de custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa,
observada a gratuidade concedida.
Inconformado, apela o autor (fls. 747/774), alegando,
em síntese, que os vícios de construção verificados em seu imóvel possuem
cobertura pelo seguro contratado, sendo abusiva exigência de que a falha de
projeto estivesse prevista no contrato. Discorre sobre o laudo pericial produzido.
Cita jurisprudência de cortes estaduais.
A parte contrária apresentou contrarrazões (fls.
777/792), alegando incompetência da justiça estadual.
Regularmente processado o recurso, sem preparo ante
a concessão de gratuidade da justiça.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000696-60.2018.8.26.0431 - 3
Preliminarmente, não há que se falar em competência
da Justiça Federal.
Em que pese alegar se tratar de apólice do ramo 66
(fls. 780), a ré não provou que se trata de apólice publica com comprometimento
financeiro do FCVS.
Assim, não restando demonstrado risco ou impacto
jurídico ou econômico ao FCVS, não há necessidade de intervenção da Caixa
Econômica Federal.
Além disso, a própria CEF deixou de se manifestar nos
autos (ver certidão fls. 794).
No mérito, o recurso não comporta provimento.
Trata-se de ação indenizatória decorrente de seguro
habitacional ajuizada contra seguradora em razão de vícios construtivos em
imóvel.
Consta que o autor é mutuário do Sistema Financeiro
de Habitação, referente a imóvel situado em núcleo habitacional administrado
pela CDHU no Município de Pederneiras/SP (fls. 29).
Ao que consta, o habite-se do imóvel foi emitido em
1992, sendo ajuizada ação somente em 2018.
Realizada prova pericial (fls. 669/704), foi constado que
a edificação tem 27 anos e sofreu ampliação e diversas alterações realizadas
pelo morador, com destaque para substituição de rede de esgoto, alteração de
piso e revestimento e a substituição de madeiramento e telhas (fls. 679).
Assim, ainda que tenham sido identificados danos na
edificação, especialmente pequenas rachaduras (fls. 681), não é possível atribuí-
los com segurança a defeito de construção.
Outrossim, ante o tempo decorrido desde a aquisição
do imóvel em 1992, é natural que surjam defeitos decorrentes de desgaste
natural e falta de conservação pelos proprietários, o que não se confunde com
vício de construção.
Pelo contrário, por se tratar de construção com quase
três décadas, presume-se que, caso o material fosse de baixa qualidade, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000696-60.2018.8.26.0431 - 4
teria se mantido até hoje e suportado as reformas indicadas.
Ressalte-se que a petição inicial é omissa quanto à
data do surgimento dos defeitos, não havendo prova de que os defeitos tenham
surgido recentemente, sendo inverossímil que tenham como causa vícios de
construção.
Assim, é de rigor a manutenção da r. sentença.
Ante o resultado do recurso, majoro os honorários
advocatícios para 15% sobre o valor da causa, observada a gratuidade
concedida.
Para
fins
de
prequestionamento,
consideram-se
incluídas no acórdão todas as matérias suscitadas pelas partes, objeto do
presente recurso.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao
recurso, com observação quanto à majoração dos honorários.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora